Tribunal: CARF
Processo: 10768.001998/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001998/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.085 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GILBERTO REYNALDO MANSUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. NUTRICIONISTA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, inexistindo previsão legal para dedução dos
valores pagos a nutricionista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.696 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 32 e segs.).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001998/2009-98
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001998/2009-98

“Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 14/19. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no valor de
R$ 3.882,61, acrescido de multa de ofício além de juros de mora, referente ao exercício 2005,
ano calendário 2004.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 7.965,95.
Conforme complementação da descrição dos fatos, foram glosadas despesas com Flávia Sampaio
R$ 1.200,00, Débora Tavil R$ 2.880,00 e Bradesco Saúde R$ 3.885,95.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 6.197,34 com compensação de IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 22,30.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
10,00.
Cientificado em 11/02/2009 (fl.20), o Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fl. 02, por intermédio da qual, contesta a glosa das despesas médicas com as
profissionais nutricionistas Flávia Sampaio e Débora Tavil, pois os pagamentos foram feitos em
razão de terapia complementar para o tratamento de anorexia nervosa de sua dependente.
Entende que por ser imprescindível o acompanhamento de nutricionista para o sucesso do
tratamento prescrito por médico, a despesa com nutricionista deveria ser caracterizada como
despesa médica.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Como foi relatado, trata-se de impugnação parcial. Assim, nos termos do art. 58
do Decreto no 7.574, de 2011 (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972), a parcela do procedimento
fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se definitivamente constituída na esfera
administrativa, não cabendo a sua apreciação por este órgão colegiado.
Nesse sentido, verifico que o crédito relativo à matéria não impugnada foi extinto
pelo pagamento (fls. 21 e 24/25) e, assim, o crédito controlado neste processo diz respeito à
matéria impugnada.
Feitas essas considerações passo à análise da parcela impugnada do lançamento.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;(grifei)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001998/2009-98

(...)
Ainda que o tratamento com as nutricionistas tenha sido realizado por
recomendação médica, tendo em vista o disposto no art. 8o, inciso II, alínea a, acima transcrito,
não podem ser aceitos como despesas médicas para fins tributários os pagamentos que foram
efetuados a profissionais pertencentes a categorias que não se enquadram entre os ali elencados,
cujo rol restringe-se a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para
manter o crédito tributário.”
Ciente do acórdão da DRJ em 09/12/2013, o contribuinte, em 03/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 41, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas com
nutricionistas são dedutíveis na modalidade despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001998/2009-98

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Original